Tribunal: TJDFT
Processo: 0711720-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0711720-48.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) IMPETRANTE: CARMOZINA FERNANDES DE JESUS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração, interpostos por CARMOZINA FERNANDES DE JESUS (ID: 46632224), contra a decisão deste Relator (ID: 46296536), que denegou o mandado de segurança, com fundamento nos arts. 1o e 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009. Confira-se: Adoto inicialmente o histórico contido no parecer da il. Procuradoria de Justiça (ID: 45477477): Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Carmozina Fernandes de Jesus contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Sobradinho-DF que, em face de promoção do Órgão do Ministério Público, decretou o arquivamento de Representação Criminal, que imputava a prática de estelionato que teria sido praticado por Tarcísio Márcio Alonso, Elyane Luz de Souza Lima Alonso, Rafael Benasayag Birmann e Ricardo Aron Terra Fernandes Birmann. Em resumo, alega a Impte.: a) a decisão que determinou o arquivamento da Representação Criminal estaria dissociada das informações e provas dos autos; b) grave violação a seus direitos; c) e que outras investigações e inquéritos policiais estariam em trâmite contra os mesmos imputados sobre fatos análogos. Destarte, pleiteia a Impte. a reforma da decisão judicial para que seja instaurado inquérito ou, ainda, que a representação criminal seja relacionada a um dos processos judiciais já existentes sobre fatos análogos. A inicial está instruída e constam dos autos as informações da douta autoridade apontada coatora. – grifo nosso A Procuradoria de Justiça oficiou pela denegação da segurança. Passo a decidir. É caso de indeferimento da peça inicial. Mantenho fiel ao entendimento de que o mandado de segurança, procedimento especial cognitivo, de rito sumário e com assento constitucional, só tem cabimento quando a decisão impugnada for manifestamente teratológica ou dotada de flagrante ilegalidade. Em termos rigorosos, o uso do mandado de segurança é permitido contra ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica, no exercício de atribuições estatais. Em doutrina, é qualificado como coator o ato continente dessas violações, que conjugam três aspectos: a) contrariedade ao ordenamento jurídico, seja no plano constitucional, seja no plano legal, e, em alguns casos, infralegal; b) abusividade do ato, que se mostra pelo excesso ou pelo desvio de poder, além da omissão na prática de ato vinculado; c) repercussão concreta dessa assimetria de validade na esfera jurídica do sujeito (in Comentários à Constituição Federal de 1988 / coordenadores científicos: Paulo Bonavides, Jorge Miranda, Walber de Moura Agra; coordenadores editorais: Francisco Bilac Pinto Filho, Otávio Luiz Rodrigues Júnior. – Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 252/253). Em resumo, para que seja admitido o mandado de segurança contra decisão judicial, deve ser esta flagrantemente ilegal ou teratológica. No particular, o ato judicial combatido não incidiu em ilegalidade. Mutatis mutandis, na trilha do que vem reiteradamente decidindo o STJ: “Em regra, não há ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, passível de correção via mandado de segurança, na decisão judicial que, acolhendo promoção do Ministério Público, determina o arquivamento de inquérito policial” (MS n. 21.081/DF, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 17/6/2015, DJe de 4/8/2015.) – grifo nosso. Mais: “’Não há ilegalidade ou abuso de poder, passível de correção via mandado de segurança, na decisão judicial que, acolhendo manifestação do Ministério Público, ordena o arquivamento de inquérito policial’ (RMS n. 13.717/PR, Relator Ministro Vicente Leal, DJ 7/4/2003)” (AgRg no RMS n. 48.260/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/9/2015, DJe de 8/9/2015.) – grifo nosso. No caso, à luz dos fatos alegados pela impetrante na origem, é certo que o MPDFT não identificou a existência de justa causa para dar início à persecução penal em desfavor de TARCÍSIO MÁRCIO ALONSO E OUTROS, seja por meio da ação penal seja por meio da instauração de inquérito policial, pela prática dos crimes previstos nos arts. 171 e 288 do Código Penal. Nesse quadro, pugnou o Parquet pelo arquivamento da representação criminal manejada pela impetrante (fl. 23/PDF), o que foi deferido pela autoridade ora apontada coatora (fl. 24/PDF). O Ministério Público é o titular da ação penal e cabe a ele o mister de verificar a existência de justa causa com vistas à persecução penal do Estado. E, não havendo dissenso entre a autoridade judicial e o MP, sequer há falar em invocação do art. 28 do CP. Decidiu ainda o STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. CRIME EM TESE DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. AUSÊNCIA DE DOLO. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. MEDIDA FUNDAMENTADA. PEDIDO DA SUPOSTA VÍTIMA DE DESARQUIVAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE REMESSA AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA AFASTADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...) IV - Em observância ao disposto no art. 28 do Código de Processo Penal, que ainda produz efeitos diante da suspensão da eficácia da nova redação do dispositivo, introduzida pela Lei n. 13.964/19, pela col. Suprema Corte na ADI n. 6298, verbis: "A norma inserta no art. 28 do Código de Processo Penal concede ao Juiz a prerrogativa de, considerando os elementos trazidos nos autos de inquérito ou nas peças de informações, anuir ou discordar do pedido de arquivamento formulado pelo órgão ministerial, não sendo cabível, em caso de concordância, a prévia submissão do pedido ao Procurador-Geral" (MS n. 21.081/DF, Corte Especial, Rel. Min. Raul Araújo, DJe de 4/8/2015). V - Assente nesta Corte Superior que "Permitir reexame judicial quanto ao mérito do pedido de arquivamento do inquérito policial, por via recursal ou autônoma, importa em violação, por meio transverso, da prerrogativa do Ministério Público, o qual, na condição de titular da ação penal, é quem deve se manifestar acerca da existência ou não de elementos capazes de sustentar a persecução penal" (AgRg no RMS n. 51.404/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 20/5/2019). VI - Assim, afastada qualquer flagrante ilegalidade no caso concreto, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório dos autos de origem na via estreita do mandamus, ou do seu recurso, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas. VII - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do recurso em mandado de segurança, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS n. 68.450/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 23/6/2022.) – grifo nosso AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO PELA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. 1. "A vítima de crime de ação penal pública incondicionada não tem direito líquido e certo de impedir o arquivamento do inquérito ou peças de informação." (MS 21.081/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/06/2015, DJe 04/08/2015). 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, "permitir reexame judicial - seja por via recursal ou por ação autônoma de impugnação - quanto ao mérito do pedido de arquivamento do inquérito policial importa em violação, por via transversa, da prerrogativa do Ministério Público que, na condição de titular da ação penal, é quem deve se manifestar acerca da existência ou não de elementos capazes de sustentar a persecução penal" (RMS 56.432/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 22/08/2018). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RMS n. 65.113/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.) – grifo nosso Não é caso de mandado de segurança. Ante o exposto, DENEGO o mandado de segurança, com fundamento nos arts. 1o e 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009. Custas pela impetrante. I. Afirma a embargante que a decisão embargada é omissa, contraditória e obscura porque nada disse sobre o fato de os representados já terem sido indiciados por idêntica conduta a que narrou em sua representação criminal, praticada contra outras vítimas da associação criminosa, relativa ao IP n. 166/2019 CORF (PJE n. 0710595-32.2020.8.07.0006). Diz que, em momento algum, houve na decisão atacada o cotejo “(...) do teor da manifestação da il. Promotora de Justiça da 1a Promotoria de Justiça Criminal de Sobradinho, que orientou a decisão judicial vinculada da autoridade coatora, com os dados trazidos pela Embargante, os quais demonstraram de forma inequívoca que a manifestação de arquivamento fundada na suposta inexistência de crime mostra-se absolutamente dissociada dos elementos de informação acostados aos autos, os quais indicam cristalinamente indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas”. Mais: “Nesse sentido, a decisão embargada, além de omissa, revela-se também revestida de obscuridade, na medida em que aduz que ‘o ato judicial combatido não incidiu em ilegalidade’, mas baseia o critério de legalidade exclusivamente no fato da decisão impugnada ter sido ancorada em manifestação do Ministério Público, como se esta não pudesse ela própria estar eivada de ilegalidade”. Sustenta que houve maltrato ao art. 5o, XXXV, da CF/88 porque “Sustentar que o Ministério Público pode promover o arquivamento de Representação Criminal mesmo em total e flagrante desalinho com os elementos de informação disponibilizados ao sistema de justiça, resultando em decisão judicial vinculada de arquivamento, sem que o ato seja passível de qualquer controle jurisdicional (...) parece ser, portanto, um entendimento que não encontra ressonância na atual ordem jurídica”. Pede o acolhimento dos declaratórios para que sejam sanados os vícios ora apontados, inclusive, para fins de prequestionamento. A Procuradoria de Justiça restituiu os autos, afirmando não ser caso de manifestação (ID: 46698921). É o relatório. Decido. Admito os declaratórios. De plano, afirmo que a decisão vergastada não padece de qualquer vício. Aliás, deixa de observar a embargante, data venia, que o decisum embargado refere-se exclusivamente ao não cabimento do mandado de segurança para efeito de combater decisão judicial não eivada de ilegalidade manifesta ou de teratologia. Parece óbvio afirmar que, se o mandado de segurança não se mostrou cabível para o fim almejado pela embargante, não havia e remanesce não havendo razão para que este Tribunal faça incursões sobre a matéria fática que permeia a representação criminal que manejou, na origem, contra TARCÍSIO MÁRCIO ALONSO, ELYANE LUZ DE SOUZA LIMA ALONSO, RAFAEL BENASAYAG BIRMANN e RICARDO ARON TERRA FERNANDES BIRMANN, sócios-proprietários da Urbanizadora Paranoazinho. Reitera-se: se o mandado de segurança não ultrapassa a barreira da admissibilidade, não há qualquer motivo para adentrar no próprio mérito da representação criminal, inclusive, sob pena de supressão de instância e de usurpação da prerrogativa do MPDFT. Por outro lado, o Ministério Público é titular da ação penal e, em virtude de tal mister, tem a prerrogativa de oficiar pelo arquivamento do inquérito ou das peças de informação. Se assim age e não há dissenso da autoridade judicial, sequer há falar em invocação do art. 28 do CP. E tal conclusão já está expressa na decisão embargada. Em diversos momentos dos declaratórios em exame, a embargante busca atacar a própria manifestação da Promotora de Justiça para assim justificar a ilegalidade da decisão de arquivamento de sua representação criminal. Ocorre que este órgão judicial sequer é competente para examinar mandado de segurança impetrado contra ato de Promotor de Justiça. Nesse sentido, leia-se o art. 23, IV, do RITJDFT. No tocante à indagação (i) de fl. 7 do ID: 46632224, observe-se que este Relator, tampouco esta Câmara Criminal, é órgão consultivo ou de orientação jurídica. Logo, não nos cabe indicar qual o “melhor caminho a ser tomado pela embargante na defesa dos seus direitos”. O que está evidente é que o mandado de segurança, nos moldes em que impetrado, é inadmissível, data maxima venia. De igual modo, nada há a ser decidido por este Tribunal a respeito da determinação do STF de suspensão da eficácia da nova sistemática introduzida pela Lei n. 13.964/2019 ao art. 28 e seguintes do CPP (ADIs n. 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305). A decisão do STF está posta e, salvo determinação em sentido contrário do próprio STF, deve ser cumprida. A indagação (ii) de fl. 7 do ID: 46632224 está devidamente respondida com a presente decisão. Por clareza, uma vez mais, destaca-se que não cabe a este Tribunal analisar – ainda que minimamente – os dados fáticos trazidos à tona pela embargante em sua representação criminal contra TARCÍSIO MÁRCIO ALONSO, ELYANE LUZ DE SOUZA LIMA ALONSO, RAFAEL BENASAYAG BIRMANN e RICARDO ARON TERRA FERNANDES BIRMANN, sócios-proprietários da Urbanizadora Paranoazinho. Veja-se que o mandado de segurança é inadmissível porque a decisão de 1o grau não encerrou ilegalidade ou teratologia. Modus in rebus, decidiu o STJ: (...) II - Esta Corte firmou orientação segundo a qual se admite a impetração de mandado de segurança contra ato judicial em situações excepcionalíssimas de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. (...) (AgInt no RMS n. 69.981/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 26/4/2023.) – grifo nosso (...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais se pode verificar, de plano, ato judicial eivado de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que importem ao impetrante irreparável lesão a seu direito líquido e certo. Precedentes. (AgInt no MS n. 28.294/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.) – grifo nosso Finalmente, mesmo que os embargos de declaração tenham por objetivo o prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento, o que, consoante exaustivamente já exposto, não é o caso dos autos. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO aos declaratórios de CARMOZINA FERNANDES DE JESUS porque improcedentes. Operada a preclusão, arquivem-se. Custas pela impetrante. I. Brasília, 24 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador